Tribunal: TJES
Processo: 5022663-06.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022663-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIELLY DOS SANTOS DE SOUZA ROSA e outros
RECORRIDO: POUSADA MONTE NEGRO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDORES QUE RELATAM TEREM SIDO SUBMETIDOS A CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE AS ALEGAÇÕES DOS AUTORES. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos recorrente em face da recorrida, por meio da qual alegam, em síntese, que em 11/06/2023, locaram um quarto na sede da requerida e ao sair, efetuaram o pagamento por meio de Pix em “QR CODE” na máquina de cartão de crédito da Cielo, no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais). Informam que apresentaram o comprovante de pagamento a funcionária, sendo descontado o valor em sua conta corrente. Todavia, por erro da máquina de cartão de crédito, não foi impresso o respectivo comprovante. Aduzem que uma funcionária impediu a saída dos mesmos, alegando que apenas seria autorizado caso efetuassem novo pagamento, privando-os de sua liberdade. Alegam terem sido insultados pelos funcionários do local, bem como terem sido constrangidos pelas buzinas de outros clientes. Por fim, relatam que a autora acionou a polícia e após um longo período foi confirmado o recebimento do pagamento. Requerem por conseguinte, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe mínimo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, a recorrida requer a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 16747687), os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Opostos embargos de declaração, improvidos (ID 16747690).

Irresignada, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 16747691) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Embora a peça recursal contenha equívoco na exposição fática, na medida em que descreve situação alheia a estes autos, tal vício não compromete a validade do recurso. A fundamentação recursal dirige-se corretamente aos fundamentos da decisão recorrida, cumprindo-se, portanto, o princípio da dialeticidade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que erros formais ou lapsos na síntese dos fatos não impedem o conhecimento do recurso, desde que a parte recorrente impugne de forma clara e objetiva os fundamentos da decisão, o que ocorre no caso.

Assim, trata-se de mera irregularidade, insuficiente para acarretar o não conhecimento do recurso, que deve ser apreciado no mérito, em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo os recorrentes a posição de consumidores (art. 2º, do CDC) e a recorrida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, entendo que, no caso em apreço, inexiste falha na prestação do serviço a ensejar a condenação por danos morais. Explico.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que o recorrente confirma que “não enviaria o comprovante de pagamento para fins de verificação e confirmação do pagamento”, conforme vídeo anexado no id.30893849.

Consequentemente, verificada a falha no sistema da máquina de cartão de crédito, a mera apresentação do comprovante de pagamento pelo recorrente, demonstrando que o valor foi debitado de sua conta e creditado à recorrida, poderia ter evitado a instauração do litígio. Todavia, o recorrente se recusou, por motivos desconhecidos, a enviar o comprovante.

Ademais, não se verifica nos autos, inclusive nos vídeos anexados à petição inicial, qualquer elemento probatório que demonstre que os recorrentes foram submetidos a constrangimento, cobrança vexatória ou restrição de liberdade por parte dos funcionários da recorrida.

É certo que a relação jurídica em tela se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que faculta a inversão do ônus da prova, não é automática.

A inversão é uma regra de julgamento (ou distribuição dinâmica do ônus) que só pode ser deferida quando preenchidos os requisitos legais, a saber: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA . INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA . 1
. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova.
2. O art . 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências.
Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso
. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica . 4.
Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em apreço, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não se justifica, tampouco desobriga os recorrentes de provarem o fato constitutivo de seu direito. Apesar de serem consumidores, a prova do alegado constrangimento, das ofensas verbais e da restrição de liberdade não está no campo da dificuldade técnica da relação de consumo, mas sim no campo da prova pessoal. Os recorrentes possuíam plenas condições de comprovar o constrangimento alegado por outros meios (gravação em vídeo que fosse conclusiva, outras testemunhas independentes ou registro policial imediato), mas falharam em fazê-lo.

A hipossuficiência técnica não se confunde com a ausência de prova mínima do próprio dano moral, sob pena de tornar a inversão do ônus da prova uma regra geral no Juizado Especial Cível, o que não é o escopo do CDC e do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, uma vez que os Recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e que a inversão do ônus da prova não é cabível automaticamente e não pode suprir a ausência total de verossimilhança ou prova mínima, a r. Sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

[...] 4. O
direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art . 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
5 . Os "danos morais", reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial". Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um. 6 . É o legislador que está devidamente aparelhado para a apreciação e efetivação das limitações necessárias à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais. A condenação por dano moral, em casos que não afetem interesses existenciais merecedores de tutela, sanciona o exercício e o custo da atividade econômica, onerando o próprio consumidor, em última instância. 7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença . (STJ - REsp: 1406245 SP 2013/0205438-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)